Tribunal: STF
Processo: ARE 1350809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR ANDRÉ E KEVIN - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONDENAÇÃO - MÉRITO - CONTRARIEDADE DA DECISÃO POPULAR COM A PROVA - IMPROCEDENTE - VEREDICTO IDENTIFICADO COM A MALHA PROBATÓRIA - PRECEITO CONSTITUCIONAL DE SOBERANIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - PLEITO DE REFORMA DO CÁLCULO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO EXPEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR JOHNY PAUL E JOHNN LENON - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACAREAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM MOMENTO OPORTUNO - NULIDADE ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA - IMPROCEDENTE - VEREDICTO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO - OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA - SOBERANIA DO JÚRI - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - CÁLCULO ELABORADO EM OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS LEGAIS NORTEADORES DA APLICAÇÃO DA PENA - RECURSO DESPROVIDO." (Vol. 1631).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário (Vol. 1704) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente